Tribunal: TJSP
Processo: 0000468-72.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000468-72.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante
WELLINGTON RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000468-72.2018.8.26.0441 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 0000468-72.2018.8.26.0441
Origem: 1a Vara Criminal/Peruíbe
Magistrado: Dr. Anderson José Borges da Mota
Apelantes: WELLINGTON RAMOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 37302
APELAÇÃO

TRÁFICO
DE
DROGAS-
Materialidade e autoria delitivas nitidamente
demonstradas
Fala dos policiais firmes e
coerentes
Validade - Depoimentos que se
revestem de fé-pública Ausência de provas de
que teriam intuito de prejudicar o réu Quadro
Probatório seguro, estando apto a embasar um
decreto condenatório Dosimetria Inteligência
ao art. 42 da Lei no 11.343/06 Regime mantido
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por WELLINGTON RAMOS, em face da r. sentença de fls.
202/208, que o condenou à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 388 dias-
multa, como incurso ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o réu, buscando, em
síntese, a absolvição por falta de provas, e, subsidiariamente, a
redução da reprimenda (fls. 228/235).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 245/248), a
D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos
recursos (fls. 255/265).
Relatei.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000468-72.2018.8.26.0441 - Voto no -
3
Consta dos autos que, no dia 21 de fevereiro
de 2018, por volta das 21h20min, na Rua Ouro Verde, próximo ao
no 480, Bairro Caraguava, em Peruíbe, o réu trazia consigo, uma
porção de maconha, com peso aproximado de 6g, bem como 55
pedras de crack, com peso aproximado de 19g, drogas
destinadas à venda, fazendo-o sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva restaram
incontestes pelo farto conjunto probatório carreado aos autos, a
saber: auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), boletim de
ocorrência (fls. 12/13), auto de constatação preliminar de
substância entorpecente (fls. 15), laudo pericial (fls. 88/89),
bem como, e principalmente, pela prova oral produzida.
Em que pese a negativa do acusado ofertada
em juízo, além de restar isolada, está totalmente na contramão
dos demais elementos de convicção colhidos.
Vejamos.
A testemunha Renato Vicente Nano Neto,
policial civil, disse que estava em operação policial para
combater o tráfico de entorpecentes. Que estava perseguindo
outra pessoa quando o réu viu a viatura policial e então jogou
uma sacola para cima sem que tivesse sido abordado, tendo o réu
se assustado com a presença da polícia. Que na sacola havia
dinheiro e que o policial Osni acompanhou o réu até um local
próximo onde confessou estar exercendo traficância, voltando
com drogas, dentre elas o crack. Que no local da prisão existe
um ponto de tráfico de droga. Que o réu confessou na
oportunidade que estava traficando, dizendo que estava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000468-72.2018.8.26.0441 - Voto no -
4
correria.
No mesmo sentido foi o depoimento de Osni
Muri Silva Júnior, policial civil (CP - fls. 178/188).
Note-se que os agentes ouvidos em juízo
prestaram depoimentos extremamente coerentes, claros e
concisos em ambas as sedes e narraram os fatos com precisão e
riqueza de detalhes, contando minuciosamente como se deu toda
a abordagem. Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar o apelante, imputando-lhe crime tão sério, não há nos
autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É que o estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos
guardas em, de alguma forma, prejudicar o réu.
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000468-72.2018.8.26.0441 - Voto no -
5
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras,
se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico, como
in casu, as únicas testemunhas são os próprios policiais
condutores? Seria um equívoco jurídico, com implicações graves
à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores
deste Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000468-72.2018.8.26.0441 - Voto no -
6
réus em casos como o presente, em que a fala dos policiais acaba
sendo determinante para a condenação.
A Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível
às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se tratam de exceções, as
quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O conjunto probatório, como se vê, é farto.
Não é demais ressaltar os depoimentos
totalmente uníssonos dos policiais, que, repise-se, nada tinham
contra o acusado e, portanto, não possuíam nenhuma intenção em
incriminá-lo falsamente
sendo pouco crível, ainda, que
estivessem com aquela quantidade de droga e imputassem sua
propriedade ao apelante, a troco de nada.
A prova da traficância, então, deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente
caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, pela grande quantidade e
variedade de droga apreendida, forma de acondicionamento,
local da abordagem, comportamento do réu frente a presença da
viatura policial, e principalmente, pelos depoimentos firmes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000468-72.2018.8.26.0441 - Voto no -
7
coerentes dos agentes, os quais afirmaram que, após breve
perseguição e abordagem, o réu também acabou confessando
informalmente o crime.
Como se sabe, o delito previsto no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 é crime de ação múltipla, admitindo
várias condutas, como, “ter em depósito”, “guardar” e “trazer
consigo” a substância entorpecente, para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Daí porque o fato de não haver conduta
típica de mercancia não o exime da responsabilidade do delito.
Ademais, ainda que, eventualmente, fosse
apena usuário fato que não foi comprovado a configuração do
crime de tráfico continuaria possível, eis que muitos traficantes
se utilizam deste expediente para sustentar o próprio vício.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente,
em que ambas se mesclam no mesmo agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000468-72.2018.8.26.0441 - Voto no -
8
101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO-
CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja
surpreendido comerciando a droga apreendida para
que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da
Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime
de ação múltipla, em que se admite várias condutas.
Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga
para
o
uso
pessoal,
pelo
contrário,
ficaram
evidenciados os atos de traficância pela quantidade e
a forma em que a droga foi encontrada (vinte pedras
de 'crack'e um pacote de cocaína). Mesmo que
consideremos o fato do acusado ser usuário de
'crack' e cocaína, tal condição não afasta a
qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do
delito de porte para uso pelo de tráfico.” (Apelação
Criminal No 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca
De São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des.
Sérgio Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Ocorre
que
a
quantidade
de
droga
apreendida, bem como as circunstâncias da abordagem,
exaustivamente analisada ao longo do voto, é totalmente
incompatível com a alegação de mero usuário.
Inadmissível,
portanto,
a
almejada
absolvição e desclassificação do delito, eis que as provas
colhidas são hábeis a ensejar a condenação por tráfico, restando
nitidamente demonstradas sua autoria e materialidade.
A pena também não merece reparo.
Na
primeira
etapa,
o
magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000468-72.2018.8.26.0441 - Voto no -
9
sentenciante fixou a básica corretamente em 1/6 acima do
mínimo, tendo em vista a natureza do entorpecente apreendido.
Frise-se que, pela leitura do art. 42 da Lei
de Drogas, a natureza e a quantidade de entorpecentes são
parâmetros que devem preponderar sobre o art. 59 do Código
Penal e ser considerados na fixação da reprimenda.
Segundo o entendimento de NUCCI: “A Lei
de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo
abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na
individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da
substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a
quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em
relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita,
igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua
utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em
conta pelo magistrado” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e
processuais penais comentadas, 4aed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009, p. 378 grifei).
De igual norte, Renato Brasileiro de Lima:
“Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a
substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o
juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode
equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com
a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem
um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela” (DE LIMA,
Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada, 2aed.,
JusPODIVM, 2014, p. 787 destaquei).
Registre-se
que
a
substância
ilícita
apreendida, o crack, que nada mais é que cocaína solidificada em
cristais, é considerado um dos entorpecentes mais nefastos e
viciantes, pois, além de sua absorção acontecer diretamente no
pulmão, sendo extremamente mais intenso que a própria cocaína,
o efeito dura em cerca de 10 a 15 minutos, estimulando, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000468-72.2018.8.26.0441 - Voto no -
10
seus usuários a sempre quererem mais.
A ponderação de tais circunstâncias

preponderantes como a natureza e quantidade, não deve ser
feita em operações aritméticas determinadas para cada tipo e
quantidade de tóxico, e sim uma que possa ser determinável,
sempre levando em conta o caso em concreto, que melhor
servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.
Assim, bem realizado o aumento.
Em seguida, em que pese as circunstâncias
do caso, foi aplicada a causa de diminuição prevista no parágrafo
4o do art. 33 da Lei de Drogas, sendo, pois, extremamente
beneficiado, eis que o Colendo STJ já decidiu que a elevada
quantidade de droga pode ser um indicativo de participação em
organização criminosa, afastando a aplicação do aludido redutor,
mesmo em se tratando de réu primário, com bons antecedentes:
“2. Na hipótese, a exacerbação da pena-base, ainda
que se retire a menção aos maus antecedentes e,
portanto, se reconheça a primariedade do paciente,
não pode retroceder ao mínimo legal, uma vez que
extremamente elevada a culpabilidade em razão da
quantidade de droga apreendida. 3. Inviável a
aplicação do redutor do art. 33, § 4o. da Lei
11.343/06 no caso concreto, pois, apesar da
primariedade do acusado, a expressiva quantidade
da droga indica sua participação em organização
criminosa. 4. Ordem denegada, em consonância com
o parecer ministerial. (STJ, HC 140.211/MS, 5a
turma, Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.09.2009)
(grifei)
E mais:
“À luz da jurisprudência desta Corte, é de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000468-72.2018.8.26.0441 - Voto no -
11
mantido o afastamento do redutor do § 4o do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão
fundamenta-se na quantidade e na variedade das
drogas apreendidas, quais sejam, 42 porções de
cocaína, com peso de 26,87g; 05 porções de
maconha, com peso de 9,54g; e 14 porções de
crack, com peso de 6,43g, circunstâncias aptas a
indicar que o paciente dedicava-se a atividades
ilícitas, a embasarem o não reconhecimento da
figura do tráfico privilegiado.” (HC 301.828/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe
26/10/2015)” (HC 167.376/SP, Rel. Min. Gurgel de
Faria, 5.a Turma, DJe 01.10.2014) (grifei).
O regime aplicado foi o semiaberto e deve
ser mantido somente à míngua de recurso ministerial, diante da
gravidade do crime e suas nefastas consequências.
Ademais, o juiz sentenciante substituiu a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
malgrado, repise-se, a gravidade e circunstâncias em concreto
do fato, o que deve ser mantido sob pena de reformatio in pejus.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator